Tribunal: TJBA
Processo: 8010304-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010304-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO

AGRAVADO: ReitorLuiz Otávio de Magalhães e outros

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ESTUDANTE DE MEDICINA.
EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO NOS ESTUDOS
. APROVAÇÃO EM CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA.

PRIMEIRO LUGAR EM NEUROLOGIA
.
SEGUNDA MAIOR NOTA GERAL
. HISTÓRICO ESCOLAR COM NOTAS EXCEPCIONAIS.
COLAÇÃO ANTECIPADA DE GRAU.
POSSIBILIDADE.
PREVISÃO LEGAL. ART.
47, § 2º, DA LEI 9.394/1996
.
CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

8010304-33.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante,
LUCAS SILVA SANTOS,

e, como Agravado,
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES – REITOR DA UESB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07